Tribunal: TJMT
Processo: 0000009-39.1998.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000009-39.1998.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Direitos e Títulos de Crédito, Causas Supervenientes à Sentença, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), ZATTA & ZATTA LTDA - CNPJ: 24.962.847/0001-15 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA - CPF: 004.467.611-50 (ADVOGADO), JOAO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 086.628.191-68 (ADVOGADO), JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA NETO - CPF: 062.157.501-15 (ADVOGADO), LEONIDES JOSE ZATTA - CPF: 167.532.240-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
: 1009300-49.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
JOSE GRACIANO DE MORAIS

EMBARGADO:
CELSO SEMENTINO DE OLIVEIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO DE IMÓVEL – RECURSO PROVIDO

– OMISSÕES, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão, a contradição e erro material apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.

2. Embargos rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JOSE GRACIANO DE MORAIS
opõe recurso de embargos de declaração (ID 256712693) objetivando sanar suposta omissão, contradição e erro material que estariam maculando o v. acórdão constante no ID nº 253348160, proferido nos Embargos de Declaração oposto pelo ora embargante no Agravo de Instrumento interposto por
CELSO SEMENTINO DE OLIVEIRA
que, por unanimidade, rejeitou os aclaratórios, mantendo a decisão colegiada de provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão singular e suspender a baixa das averbações R-5 e R-16 da matrícula 46.898, até que se apure se o imóvel penhorado pertencia, à época do arresto, a um dos representantes legais da empresa executada.

Em síntese, sustenta o embargante omissão da decisão embargada em relação a provas e argumentos deduzidos no processo, capazes de produzir conclusão diferente do julgado, tais como a demonstração de que a empresa CERAMICA MORAES é empresa individual, erro no arresto e na penhora, provas da litigância de má fé e atentados à dignidade da justiça.

Aduz a ocorrência de contradição, tendo em vista provimentos contrários à lei às provas dos autos.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (ID 265130796).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausente quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso, o embargante alega
omissão da decisão embargada em relação às provas e argumentos deduzidos no processo, capazes de produzir conclusão diferente do julgado, tais como a demonstração de que a empresa CERAMICA MORAES é empresa individual, erro no arresto e na penhora, provas da litigância de má fé e atentados à dignidade da justiça.

E ainda, afirma que o acórdão é contraditório por conter provimentos contrários à lei às provas dos autos.

Portanto, fica evidente que pretende a embargante, em verdade, ver reapreciada a matéria sem que haja, de fato, os aludidos vícios no acórdão recorrido, o qual apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso.

Ademais, a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, bastando o enfrentamento das teses jurídicas a ela relacionadas.

In casu
, constata-se que a intenção da parte embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato vício sobre qualquer ponto da lide.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025